Tribunal: TJMT
Processo: 0001780-86.2014.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001780-86.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perturbação do trabalho ou do sossego alheios]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAGNO PEREIRA SANTANA - CPF: 028.701.371-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MPEMT - CACERES (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
–
PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO – ART. 42, III, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Visa o apelante reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 125117272, págs. 101/115), que julgou procedente a pretensão punitiva contida na denúncia, condenando o acusado
MAGNO PEREIRA SANTANA

à pena de
15 (quinze) dias de prisão simples
, em regime aberto, pela prática da contravenção penal prevista no art. 42, inciso III, do Decreto-lei n° 3.688/41, a qual foi substituída por uma restritiva de direitos, na forma e condições a serem fixadas em audiência admonitória designada nos autos do Executivo de Pena.

Em argumento recursal (id. 125117286), o apelante, por meio da Defensoria Pública, alega:

1)
Preliminarmente
- A não recepção, pela Constituição Federal, do artigo 42, Decreto-Lei n° 3.688/1941;

2) A ausência de provas para embasar a condenação.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (id. 125117290), o Ministério Público Estadual rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Nesta instância, a ilustre Promotora de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo-se a sentença condenatória (id. 130565677).

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, constata-se que o acusado
MAGNO PEREIRA SANTANA

foi condenado

à pena de
15 (quinze) dias de prisão simples
, em regime aberto, pela prática da contravenção penal prevista no art. 42, inciso III, do Decreto-lei n° 3.688/41, a qual foi substituída por uma restritiva de direitos, na forma e condições a serem fixadas em audiência admonitória designada nos autos do Executivo de Pena.

Pois bem. Como se pode perceber, no caso em apreço, inegável a consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal, isso porque a denúncia foi recebida em
15/02/2017
, enquanto que a sentença condenatória foi prolatada no dia
18/07/2019
, da qual o Ministério Público foi intimado em
01/08/2019
,
sem a interposição de recurso
.

O artigo 110, § 1o, do Código Penal, preleciona:

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010).

(grifei)

Ademais, a Súmula 146 do STF dispõe:
“
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação
”.

Logo, transitada em julgado a sentença para a acusação, na forma do artigo 110, § 1o, do Código Penal, incide a prescrição com base na pena concretamente aplicada, ou seja, em
três anos
, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal. Vejamos:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010).

(...)

VI - em 3 (três) anos,
se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
.
(Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010).

(grifei)

Desse modo, imperioso reconhecer a prescrição da pretensão executória estatal, já que da data da publicação da sentença condenatória (
18/07/2019)
até a presente data decorreu lapso temporal superior a
03 (três) anos
.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
Já havendo a sentença transitado em julgado para a acusação, passa o prazo prescricional a ser regulado pela pena aplicada in concreto, nos termos do art. 110, §1o, do Código Penal
. O prazo prescricional correspondente à pena aplicada (01 ano, 04 meses de reclusão), é de quatro anos, conforme o art. 109, inciso IV, do Código Penal. Entretanto, tendo em vista o réu ser menor de 21 anos à época do fato, são reduzidos pela metade os prazos de prescrição (art. 115 do CP), de modo que o prazo prescricional aplicável ao caso, é de dois anos. Logo,
já havendo transcorrido período superior a quatro anos entre a publicação da sentença condenatória
(13 de novembro de 2018),
e a presente data, sem que tenha sido o prazo prescricional suspenso ou interrompido, necessário reconhecer fulminada a pretensão punitiva estatal pela prescrição intercorrente
.
DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO
. DECISÃO MONOCRÁTICA.
(Apelação Criminal, No 70085154946, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 10-08-2021) (grifei)

Consigno, ainda, que por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, consoante disposto no art. 61, do Código de Processo Penal.

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE MOEDA FALSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

-
A prescrição é matéria de ordem pública, que pode e deve ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal
.

- Considerando que a pena aplicada ao agravante não excede a 4 anos e que o paciente é primário, o prazo prescricional é de 8 anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do CP.

- Transcorrido o lapso de mais de 8 anos desde a publicação da sentença condenatória (30.11.2005), último marco interruptivo da prescrição, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, segundo o disposto no art. 107, IV, do CP.

Embargos declaratórios acolhidos.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1227113/MG, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014) (grifei)

Diante do breve exposto,
reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão executória estatal
, e, consubstanciado no art. art. 107, IV, 109, VI, c/c art. 110, § 1o, do Código Penal
, JULGO E DECLARO EXTINTA a punibilidade de
MAGNO PEREIRA SANTANA
,
restando prejudicado o recurso de apelação interposto nos autos.

Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022